Tribunal: TJSP
Processo: 0008003-13.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Condenação anterior por "tráfico privilegiado" – Hediondez arredada pela incidência do novo § 5o, do artigo 112, da LEP, que não tem o condão de redimensionar a fração mínima de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Condenação anterior por "tráfico privilegiado" – Hediondez arredada pela incidência do novo § 5o, do artigo 112, da LEP, que não tem o condão de redimensionar a fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0008003-13.2020.8.26.0496, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante RENATO FRANCISCO ROCHA DA
CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008003-13.2020.8.26.0496 - lauda 2/6
Voto:
25337 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0008003-13.2020.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR6
Outros números:
0000775-10.2018.8.26.0026
0000653-71.2017.8.26.0530
Agravante:
Renato Francisco Rocha da Cruz
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Pedido de retificação
do cálculo de liquidação de penas, com afastamento
do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso
VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019)
Condenação anterior por “tráfico
privilegiado” Hediondez arredada pela incidência
do novo § 5o, do artigo 112, da LEP, que não tem o
condão de redimensionar a fração mínima de
expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V,
do
referido
dispositivo,
que
está
reservado
exclusivamente aos reeducandos primários

Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária
Natureza
do
ilícito
penal
anterior

Irrelevância

Precedentes
-
Decisão
mantida

Recurso desprovido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a retificação do
cálculo de liquidação de penas (fls. 40/43), que estimou o cumprimento
de 3/5 da reprimenda para a consecução de progressão de regime
prisional, em relação ao crime hediondo e 1/6 para o crime comum, bem
como o resgate mínimo de 2/3 da pena para o livramento condicional,
relativamente ao crime hediondo e 1/2 para o crime comum, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008003-13.2020.8.26.0496 - lauda 3/6
considerou o agravante como reincidente (fls. 46/51).
A defesa técnica recorre em busca da
reforma da respeitável decisão agravada, com consequente retificação dos
cálculos, por entender que o agravante “...não é reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado” (fls. 02/15).
O recurso foi contrariado (fls. 56/76),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 77) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 91/95).
É o relatório.
O
agravante
foi
condenado
ao
cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput,
do Código Penal, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
mínimos, tendo o édito condenatório reconhecido a reincidência do
recorrente, recidiva ratificada pelo v. Acórdão (vide fls. 273/279 e
401/408,
respectivamente,
dos
autos
do
processo
no
0000653-71.2017.8.26.0530, da 5a Vara Criminal de Ribeirão Preto).
O cálculo de liquidação de penas foi
homologado judicialmente, assentando-se que, “...basta que o condenado
seja reincidente, não se exigindo, pois, reincidência específica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008003-13.2020.8.26.0496 - lauda 4/6
cometimento de crime hediondo, para que tenha de cumprir 3/5 (três
quintos) ou 60% (sessenta por cento) da sanção privativa de liberdade em
execução, a fim de satisfazer o requisito objetivo necessário para obtenção
de progressão de regime prisional” (fls. 46/51).
O agravante busca a retificação do
cálculo de liquidação de penas, pugnando pela aplicação de lei penal mais
benéfica, entendendo que a edição da Lei no 13.964/2019 incluiu
percentual de cumprimento de pena mais favorável a ele, no tocante a
futuros pedidos de progressão de regime prisional (fls. 02/15).
Sem razão, contudo.
Isso porque, ainda que o § 5o, do artigo
112, da Lei da Execução Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, não
considere hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime
previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 e, sem adentrar na
controvérsia acerca da hediondez do crime de tráfico privilegiado, certo é
que o agravante é reincidente, independentemente da natureza do crime
anterior praticado por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do inciso
V, do referido artigo, expressamente reservado aos sentenciados
primários, não sendo demais relembrar, a propósito, que quando a lei
deseja se referir à reincidência específica ela o faz de maneira
distintivamente expressa (vide, v.g., o teor do artigo 83, inciso V, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008003-13.2020.8.26.0496 - lauda 5/6
Vê-se,
sem
qualquer
esforço
interpretativo, que os dispositivos mencionados cuidam exatamente da
hipótese em discussão, na qual o reeducando, tendo sido condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, e não sendo primário, não
poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Como bem ponderado pela ilustre
preopinante,
“...em
razão
de
uma
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA, o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para
progressão de regime não depende da reincidência específica para ser
aplicada, bastando apenas a reincidência genérica” (fls. 64).
Ora, não se pode perder de vista que
todas as alterações positivadas por meio da Lei no 13.964/19 impuseram
maior rigor na aplicação da lei penal, tendo como pontos centrais o
incisivo combate à corrupção, o enfrentamento ao crime organizado e a
criminalidade violenta, de modo que qualquer interpretação em via
contrária não se consubstancia com os fins almejados pelo denominado
Pacote Anticrime.
Destarte,
não
tendo
havido
o
indeferimento da retificação do cálculo de liquidação de penas pelo
reconhecimento da hediondez do crime anterior praticado pelo agravante,
mas por perfeita subsunção às normas legais vigentes, inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008003-13.2020.8.26.0496 - lauda 6/6
postulada retificação do cálculo de liquidação de penas.
Esta Relatoria, analisando recentemente
hipótese análoga, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal
Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) Condenação
anterior por "tráfico privilegiado"
Hediondez arredada
pela incidência do novo § 5o, do artigo 112, da LEP, que não
tem o condão de redimensionar a fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido
dispositivo,
que
está
reservado
exclusivamente
aos
reeducandos primários Reincidência, comum ou específica,
que impõe o resgate de 60% da punição carcerária

Natureza do ilícito penal anterior
Irrelevância
Decisão
mantida
Recurso desprovido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0001085-49.2020.8.26.0154, DJ 28.04.2020,
V.U.).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)